Tribunal: STJ
Processo: 5090435-38.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674241 - RS (2024/0226495-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
AGRAVADO
: M P L
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO ART. 11 DO CPC. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO PELO
JULGADOR DOS ARGUMENTOS QUE POSSUAM APTIDÃO PARA
INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO.
1. Na hipótese dos autos, a questão de mérito foi detidamente
analisada e entregue a prestação jurisdicional de forma adequada,
não se vislumbrando a fundamentação genérica capaz de gerar a
nulidade pretendida.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao apelo nobre.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dccc087a-71c0-4d12-832a-38df52cab7a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674241 - RS (2024/0226495-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
AGRAVADO
: M P L
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AO ART. 11 DO CPC. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO PELO
JULGADOR DOS ARGUMENTOS QUE POSSUAM APTIDÃO PARA
INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO.
1. Na hipótese dos autos, a questão de mérito foi detidamente
analisada e entregue a prestação jurisdicional de forma adequada,
não se vislumbrando a fundamentação genérica capaz de gerar a
nulidade pretendida.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao apelo nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. P. (D.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. EMBARGOS DE
TERCEIRO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DE RECURSO CUJAS
RAZÕES
ESTÃO
MANIFESTAMENTE
DISSOCIADAS
DA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SOB PENA DE AFRONTA AO
ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
NÃO
CONHECERAM
DA
APELAÇÃO. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA51152613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: 3a520aa5-c7ac-4066-8e3c-7e25fff5121a

No presente inconformismo, D. defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois a decisão da Corte de origem se encontra eivada de
nulidade por falta de fundamentação adequada.
Foi apresentada contraminuta em e-STJ fls. 796-814.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
D. afirmou a violação do art. 11 do Código de Processo Civil, sustentando a
nulidade da decisão do TJRS, por falta de fundamentação adequada.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
deficiência de fundamentação.
Confira-se:

No caso, da simples leitura das razões recursais, verifica-se que estas
trazem insurgência contra a decisão que revogou o benefício da AJG
que havia sido concedido anteriormente à embargante, porém a
sentença julgou o feito extinto em razão da ausência de recolhimento
das custas após desatendimento de intimação. No ponto, necessário
ressaltar que a embargante deveria ter utilizado a ferramenta cabível
para tanto e no momento oportuno, ou seja, interposto agravo de
instrumento, caso entendesse equivocada a decisão que revogou a
benesse. Assim, resta claro que o recurso apresenta razões
manifestamente dissociadas da sentença exarada, sendo impositivo o
não conhecimento da apelação.

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 11 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51152613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: 3a520aa5-c7ac-4066-8e3c-7e25fff5121a

INEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO,
PELO
JULGADOR,
DOS
ARGUMENTOS QUE POSSUAM APTIDÃO PARA INFIRMAR A
FUNDAMENTAÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado.
Na hipótese dos autos, a questão de mérito foi detidamente analisada
e entregue a prestação jurisdicional de forma adequada, não se
vislumbrando a fundamentação genérica capaz de gerar a nulidade
.
pretendida pelo ora Agravante
III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente
é cabível a revisão do valor fixado a título de danos morais quando
exorbitante ou ínfimo. No caso, como não houve excesso ou valor
irrisório, haja vista a gravidade e a magnitude da situação, torna-se
inviável a análise da questão sem que se proceda ao reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da súmula 7
/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.768.916/MG, relatora Ministra Regina Helena
grifo
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
-
18/3/2019
21/3/2019
nosso.)
Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Assim, o recurso não merece acolhimento.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
apelo nobre.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de M. P. L., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: 3a520aa5-c7ac-4066-8e3c-7e25fff5121a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: 3a520aa5-c7ac-4066-8e3c-7e25fff5121a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.674.241 / RS
Número Registro: 2024/0226495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50904353820218210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D P
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
AGRAVADO
: M P L
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 5bf2ac8b-d427-4b18-8341-5c2701b80f8b

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 5bf2ac8b-d427-4b18-8341-5c2701b80f8b